Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. ENQUADRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA E OBRIGAÇÃO IMPUTADA À PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) A necessidade de dilação probatória para verificação do enquadramento da unidade consumidora de energia elétrica, bem como para definição acerca da responsabilidade em arcar com os custos das obras necessárias à extensão da rede, impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida.
2) É inerente às concessões de serviço público sua prestação de forma eficiente e adequada, que satisfaça às condições de regularidade, continuidade e eficiência (art. 6o, da Lei n. 8.987/1995). Impõe-se, contudo, em alguns casos, o preenchimento de condições previstas em diplomas normativos para que seja possível a referida prestação.
3) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.